Tribunal: TJMT
Processo: 1013421-62.2020.8.11.0000
Relator(a): YALE SABO MENDES
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013421-62.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Nulidade, Liminar, Revogação/Concessão de Licença Ambiental]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[RICARDO BATISTA DAMASIO - CPF: 027.006.436-23 (ADVOGADO), ROMEU FROELICH - CPF: 284.422.539-04 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), MPEMT - RIBEIRÃO CASCALHEIRA (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), LUIZMAR BARBOSA VIEIRA - CPF: 846.706.901-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO CIVIL PÚBLICA -
DANO AMBIENTAL - ANTECIPAÇÃO DA TUTELA – PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS – DECISÃO
ULTRA PETITA
- IMPOSSIBILIDADE DO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE ECONÔMICA NA ÁREA DEGRADADA – RECURSO PROVIDO.

1. O pedido deve ser interpretado em consonância com a pretensão deduzida na exordial como um todo, sendo certo que o acolhimento do pedido extraído da interpretação lógico-sistemática da peça inicial implica em julgamento extra ou ultra petita.

2. A suspensão total das atividades na propriedade do Agravante demonstra, ser medida excessiva, razão pela qual deve ser limitada à área de reserva legal degradada, a ser indicada pelo órgão ambiental competente, ante a possibilidade de dano irreparável ou de difícil reparação ao Recorrente.

3. É considerada
ultra petita
a decisão que, considerando as peculiaridades do microssistema coletivo e a mitigação do princípio da congruência ou adstrição, concede pretensão não formulada expressamente pela parte autora nos pedidos deduzidos por aquela na petição inicial.

4. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
ROMEU FROELICH
, em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Ribeirão Cascalheira/MT que, nos autos da Ação Civil Pública nº 0002539-20.2017.8.11.0079 – Cód. 49905, proposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL,
que concedeu

a tutela provisória de urgência vindicada na inicial, para determinar a imediata interrupção de toda e qualquer atividade na área rural dita degradada, sob pena de multa diária no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Irresignado, o Agravante afirma que a decisão agravada é
ultra petita
, visto deferir aquilo que o autor da Ação Civil Pública não requereu.

Aduz que o
Agravado
expressou, em seu petitório, não ter a intenção de vedar o aproveitamento econômico da terra, mas, apenas, assegurar que o uso da propriedade atenda à sua função socioambiental constitucionalmente prevista, de modo que requerera que os réus não procedessem a
“novos”
atos predatórios, tais como o aumento da área degradada e a mudança do tipo de cobertura vegetal, ao passo que Juízo
a quo
vetou
“toda e qualquer atividade produtiva”.

Diz que nem toda área desflorestada deve ter seu uso vedado, mormente, porque a legislação ambiental autoriza o uso de áreas consolidadas, definidas como de
“ocupação antrópica preexistente a 22 de julho de 2008”,
mesmo sem autorização.

Assevera que, por outro lado, a Fazenda Paredão possui Autorização Provisória de Funcionamento, documento público emitido pelo Órgão Ambiental competente, que lhe garante o direito do desempenho da sua atividade agrícola e pecuária.

Por essas razões, defende o dever da adequação do
decisum
agravado aos limites estabelecidos no pedido autoral.

Por fim, argui presente o perigo de dano irreparável, decorrente do tempo que o imóvel rural, em questão, em função da decisão hostilizada, permaneceria improdutivo.

Com essas considerações, pugna pela antecipação da tutela recursal, para que a decisão agravada alcance, somente, a parcela da sua área rural que não se encontra acobertada pela aludida Licença Ambiental Provisória.

A almejada tutela liminar pretendida foi concedida, conforme decisão do relator Des. Márcio Vidal – Id. 48239475.

Contrarrazões pelo desprovimento do agravo - Id. 57944965.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do Agravo de Instrumento – Id. 73749497.

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Romeu Froelich
, em face da decisão prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Ribeirão Cascalheira-MT que, nos autos da Ação Civil Pública n° 0002539- 20.2017.8.11.0079, ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, deferiu os pedidos da inicial para determinar que as partes se abstenham de realizar qualquer tipo de atividade na área degradada, sob pena de multa diária no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Nas razões recursais, o Agravantes alega que a decisão de piso teria sido
ultra petita,
posto que teria ultrapassado os pedidos entabulados na peça inicial.

Argui que a intenção da ação proposta não visa a paralisação total das atividades da propriedade, mas, assegurar que não se proceda novas lesões ao meio ambiente, como ampliação da área degradada e/ou a continuidade do seu uso com a mudança de sua cobertura vegetal o que não representaria a decisão proferida que teria definido a paralisação de toda e qualquer atividade produtiva.

Sustenta que possui os documentos exigidos para seu funcionamento, tais como o Cadastro Ambiental Rural e a Autorização Provisória de Funcionamento, válida até 31 de dezembro de 2021.

Desse modo, requer que seja recebido e conhecido o agravo, e, no mérito, seja dado provimento para que seja reformada a decisão nos termos alinhavados no recurso – Id. 47576528.

De inicio, incumbe, ao Estado e à própria coletividade, a especial obrigação de defender e preservar, em benefício das presentes e futuras gerações, esse direito de titularidade coletiva e de caráter transindividual (RTJ 164/158-161).

O adimplemento desse encargo, que é irrenunciável, representa a garantia de que não se instaurarão, no seio da coletividade, os graves conflitos intergeneracionais marcados pelo desrespeito ao dever de solidariedade, que a todos se impõe, na proteção desse bem essencial de uso comum das pessoas em geral.

Nesta toada, a atividade econômica não pode ser exercida em desarmonia com os princípios destinados a tornar efetiva a proteção ao meio ambiente. A incolumidade do meio ambiente não pode ser comprometida por interesses empresariais nem ficar dependente de motivações de índole meramente econômica, ainda mais se tiver presente que a atividade econômica, considerada a disciplina constitucional que a rege, está subordinada, dentre outros princípios gerais, àquele que privilegia a
"defesa do meio ambiente"
(CF, art. 170, VI), que traduz conceito amplo e abrangente das noções de meio ambiente natural, de meio ambiente cultural, de meio ambiente artificial (espaço urbano) e de meio ambiente laboral.

Os instrumentos jurídicos de caráter legal e de natureza constitucional objetivam viabilizar a tutela efetiva do meio ambiente, para que não se alterem as propriedades e os atributos que lhe são inerentes, o que provocaria inaceitável comprometimento da saúde, segurança, cultura, trabalho e bem-estar da população, além de causar graves danos ecológicos ao patrimônio ambiental, considerado este em seu aspecto físico ou natural.

Feitas essas considerações passo a análise recursal.

Pois bem.

Pretende o Agravante o provimento deste recurso, para determinar a sustação dos efeitos da decisão agravada que, estabeleceu a interdição e a paralisação das atividades na área de sua fazenda.

De início, registro que, subsistem motivos para a manutenção da tutela liminar, anteriormente, deferida em favor do Recorrente, conforme será demonstrado.

Compulsando detidamente os autos,
in casu,
denota-se ter sido o seguinte o pedido liminar formulado pelo Ministério Público Estadual – Id. 47600964 – págs. 17 e 18:

(a) Em
liminar,
a intimação do réu para que
não proceda

novos atos
que possam levar ao
aumento da área degradada
ou a
outros atos

que

possam redundar no aumento do dano ambiental
,
tudo sob pena de astreintes, de não menos do que R$ 10.000,00 (dez mil reais) por dia, sem prejuízo de outras medidas previstas no art. 461 do CPC, e sem prejuízo da mudança no valor e na periodicidade da multa (§ 6º do art. 461); Negritei

Além disso, extrai-se, do Termo de Embargo e Interdição – Id. 47600965 – pág. 37, que deu ensejo à propositura da demanda originária, a seguinte descrição:

Ficam embargadas todas as atividades agropastoris e/ou outras, na propriedade denominada Fazenda Paredão, objeto dos autos de infração supracitados, até posterior desembargo por parte do IBAMA, na área compreendida entre as coord. geográficas:

Área Triangular:

Lat: 12º 03’53.5” S e Long: 051º 45’ 47.7”W

Lat: 12º 01’05.6” S e Long: 051º 47’ 39.2”W

Lat: 11º 59’13.3” S e Long: 051º 44’ 45.6”W

Por outro lado, assim ficou consignada a parte dispositiva da decisão invectivada – Id. 47600966 – págs. 1 e 2:

DIANTE DO EXPOSTO, defiro o pedido liminar para
determinar a imediata interrupção de toda e qualquer atividade na área degradada
,
sob pena de multa diária no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Destaquei

Nota-se, portanto, que o deferimento liminar, em tese, foi além das medidas requeridas pelo Autor da Ação Civil Pública, bem como das limitações impostas no Termo de Embargo e Interdição que motivou a sua propositura.

Sobre o assunto, sabe-se que quando o Magistrado aprecia matéria diversa do pedido formulado nos autos, incorre em julgamento extra petita, já o julgamento ultra petita ocorre quando o Juízo aprecia matéria além dos pedidos formulados nos autos.

Sobre o tema, os professores
Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery
assim lecionam:

“[...] Deve haver correlação entre pedido e sentença (CPC 460), sendo defeso ao juiz decidir aquém (citra ou infra extra petita ),fora (extra petita) ou além (ultra petita) do que foi pedido, se para isto a lei exigir a iniciativa da parte. Caso decida com algum dos vícios apontados, a sentença poderá ser corrigida por embargos de declaração, se citra ou infra petita, ou por recurso de apelação, se tiver sido proferida extra ou ultra petita. Por pedido deve ser entendido o conjunto formado pela causa (ou causae) petendi e o pedido em sentido estrito. A decisão do juiz fica vinculada à causa de pedir e não ao pedido. [...].” (Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante, 10ª Ed., São Paulo: Editora RT, p. 387.)

Nessa quadra, pela análise de cognição não exauriente, tenho que os fundamentos e os documentos que instruem estes autos de Agravo de Instrumento trazem fortes indícios do direito alegado pelo Recorrente.

Da análise do requerimento do Ministério Público e da decisão que deferiu a liminar vindicada vislumbra-se a ocorrência de decisão
ultra petita
tendo em vista que a decisão ultrapassou o que continha no pedido liminar, visto que a determinação ao Agravante de se abster de realizar TODA e QUALQUER atividade na área degradada possui como fim a inatividade de qualquer atividade na aludida área em questão.

Da leitura da inicial finaliza-se é
ultra

petita
a
decisão
que, considerando as peculiaridades do microssistema coletivo e a mitigação do princípio da congruência ou adstrição, concede pretensão que, embora formulada expressamente pela parte autora, não fora interpretada lógico-sistemática dos pedidos deduzidos por aquela na petição inicial, caracterizando-se um pronunciamento judicial
ultra petita
que merece ser decotado.

A propósito:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR DANO AMBIENTAL – TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA (TAC) FIRMADO ADMINISTRATIVAMENTE – PRESCINDIBILIDADE DE ADVOGADO – PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO – POSSIBILIDADE (ARTIGO 313, INCISO II, DO CPC) – SENTENÇA QUE HOMOLOGA A DESISTÊNCIA E EXTINGUE A AÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO COM FULCRO NO ART. 485, VIII, DO CPC – AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO NESSE SENTIDO PELA PARTE AUTORA – SENTENÇA EXTRA PETITA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. A ausência de advogado no momento em que se firma o Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) não tem o condão de eivar a avença quando a parte possui plena capacidade civil e não houver demonstração de vício na declaração da vontade do compromissário. Nos termos do artigo 313, inciso II, do Código de Processo Civil é possível a suspensão do processo pela convenção entre as partes. O Magistrado deve decidir observando os pedidos deduzidos pelas partes nos autos, sob pena da sentença se configurar citra, ultra ou extra petita. Inteligência dos artigos 141 e 492, do Código de Processo Civil. Verificada a ausência de pedido de desistência da demanda nos autos, a sentença que a homologou e extinguiu a ação sem resolução do mérito com fulcro no art. 485, VIII, do Código de Processo Civil deve ser cassada. (N.U 0001758-97.2013.8.11.0059, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/01/2020, Publicado no DJE 31/01/2020).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL – CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – AUDIÊNCIA DE MEDIAÇÃO – DESNECESSIDADE – REJEITADA – DESMATAMENTO – INFRAÇÃO COMETIDA – JULGAMENTO ULTRA PETITA – ACOLHIDA PARCIALMENTE – DEVER DE RECUPERAR A ÁREA DEGRADADA – SENTENÇA MANTIDA EM PARTE – RECURSO PROVIDO EM PARTE. 1- Não há que se falar em cerceamento de defesa quando os elementos constantes nos autos são suficientes para a formação da convicção do magistrado. O juiz julgará antecipadamente o mérito, proferindo sentença, quando não houver necessidade de produção de outras provas. 2 - Pela dicção do art. 11, da Lei nº 7.347/85, quer do § 1º, do art. 536, do NCPC, a imposição de multa de pena pecuniária diária, para o caso de atraso no cumprimento do julgado, pode ser cominada, quando postulado na inicial, ou independentemente, de requerimento da parte, todavia, a condenação ao pagamento de indenização pecuniária, para fins de reparar os danos ambientais, exige requerimento expresso na inicial, sendo passível de cumulação, somente quanto aos danos materiais causados sejam insuscetíveis de recuperação. 3 - Tratando-se de dano ambiental, a responsabilização do infrator pode se dar, concomitantemente, nas esferas penal, administrativa e civil, que não se confundem entre si. (CRF, art. 225, § 3º). A responsabilidade civil pela degradação do meio ambiente independe de qualquer consideração subjetiva, a respeito do causador do dano, pois é regra assente que os danos causados ao meio ambiente acarretam responsabilidade objetiva, ou seja, sem análise de culpa por parte do agente. 4 - Na hipótese, não houve sequer pedido de indenização pecuniária pelo dano causado ao meio ambiente, não pode prevalecer a condenação indenizatória levada a efeito no ato sentencial, caracterizando-se um pronunciamento judicial ultra petita que merece ser decotado. (N.U 0000978-06.2013.8.11.0077, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 12/11/2018, Publicado no DJE 28/11/2018).

Logo, tenho que o sistema processual vigente não comporta determinados pleitos não expressos na inicial, mas que, mesmo em tese, seriam passíveis de dedução, porém, de acordo com o conjunto do que foi pedido, evidentemente, afronta o princípio da boa-fé.

Em conclusão, constatada a verossimilhança das alegações e a existência de fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, a militar em favor do Agravante, a antecipação dos efeitos da tutela pretendida no pedido inicial é de rigor.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE DOU PROVIMENTO,
para

limitar alcance dos efeitos da decisão agravada à área compreendida entre as coordenadas geográficas constantes do Termo de Embargo e Interdição que motivou o manejo da Ação Civil Pública e não está acobertada pela Licença Ambiental Provisória obtida pelo Agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2021